Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731617-98.2019.8.07.0001 RECORRENTES: YASMIN MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz verificar se os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os arts. 370 e 371 do CPC, podendo julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova, se constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. 2. Nos termos do § 3o do art. 702 do CPC, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. 3. Adentrando o magistrado ao mérito dos embargos à monitória, rejeitando-os, a mera menção sobre a possibilidade de rejeição liminar diante da ausência de apresentação da memória de cálculos pela parte embargante, nos termos do art. 702, § 3o, do CPC não configura a preclusão pro judicato. 4. A comissão de permanência pode substituir os encargos de normalidade no período de inadimplência, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios. 5. Inexistente a cobrança da comissão de permanência, os juros remuneratórios são devidos durante a mora do devedor, mesmo que não haja previsão específica de sua incidência para esse período, uma vez serem inerentes ao capital disponibilizado. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial; b) artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, aduzindo o não cabimento da capitalização de juros por ausência de previsão contratual. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados do TJES e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e ao dissídio jurisprudencial, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz do contexto fático-probatório, no sentido de que não restou configurado, no caso, o cerceamento de defesa, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1230236/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, e ao dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020), bem como que “o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010